Tribunal: STF
Processo: Rcl 32332
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a frustração das citações por via postal das partes beneficiárias constante dos eDOCs 133-135, 137-141, 143-147, 154, e 165-167, reitere-se, por via postal, as citações de Walter Tavares de Pinho, Vera Lúcia de Matos Lemos, Adriana de Souza Ribeiro, Francisco Xavier Amaral, José Maria Silva, Geraldo Gomes de Miranda, André Rodrigues de Santa Rosa, Luiz Malatesta, Maricy Pinho Rodrigues Avelar, Luíza Helena Esteves dos Anjos, Renato de Aguiar Carvalho e Paulo Ricardo Barçante nos endereços informado no eDOC 191, e, por oficial de justiça, a citações de Espólio de Biagio La Rocca, Cacilda Maria da Silva Vianna e Espólio de Antônio Sérgio Pires.
    Uma vez que a diligência proposta por este Juízo não foi suficiente à localização dos endereços de Santa Rita Negócios Imobiliários Ltda., José Querino de Souza, Antonio Eustáchio de Silva, Raphael de Oliveira Rodrigues, Cemax Imóveis Ltda., Espólio de João Aragão da Silveira e Dirceu Borges Nogueira e, diante do que requerido no item 03 da Petição 38.400/2020 (eDOC 179), concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte reclamante providencie os endereços atualizados das referidas partes beneficiária ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, inclusive mediante diligência junto ao juízo de origem.
    À Secretaria Judiciária, para providências, em especial a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do que determinado de 8.4.2020 (eDOC 177).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente